Tribunal: TJPA
Processo: 0809166-32.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809166-32.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REFORMOU A DECISÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PACLITAXEL AO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO. REMÉDIO DISPONÍVEL PARA PRONTA ENTREGA POR DUAS EMPRESAS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE EM EMPREENDER ESFORÇOS E ARCAR COM OS CUSTOS REFERENTES A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à u
nanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se
de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

(id nº
1247398
) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº
1231799
).

A decisão ora agravada restou assim ementada (id nº 1247898):

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
EM FAVOR DO AGRAVANTE ATRAVÉS DA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A DISPONIBILIDADE IMEDIATA DO MEDICAMENTO EM LÍTIGIO POR OUTRA EMPRESAS FABRICANTES. argumentos do agravante que induziram este juízo a erro. possibilidade de retratação. indeferimento do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. manutenção dos termos da decisão do juízo de 1º grau até o julgamento do mérito do presente recurso.

Em suas razões recursais (id nº 1332405), a empresa ACCORD FARMACÊUTICA LTDA sustenta que a decisão monocrática que reconsiderou a decisão que havia concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento merece ser revista, pois está pautada em informações equivocadas.

Para defender seus argumentos, sustenta que o Hospital Ophir Loyola apresentou argumento falacioso ao afirmar que a ora recorrente não cumpriu a sua obrigação contratual porque não quisera assumir o custo da aquisição do medicamento junto a outros fornecedores, tentando manter, a todo custo, o seu lucro mesmo em detrimento da vida de pacientes já fragilizados.

Sobre essa afirmação, argumenta que trouxe aos autos prova documental cabal de que, mesmo com a impossibilidade de fornecer o medicamento, estava em tratativas com o hospital visando fornecer produto similar, justamente para cumprir as suas obrigações contratuais e não deixar o hospital desabastecido.

Acrescenta que, se sua intenção era “preservar seus lucros”, como faz crer o ora recorrido, por certo que a agravante não se desdobraria em esforços para tentar encontrar a solução adequada ao problema; apenas aguardaria passivamente a resolução que adviria do fabricante, que está localizado na Índia.

Aduz que, para provar o alegado, juntou, com o recurso de Agravo de Instrumento, a cópia do e-mail que comprova que as partes estavam em reais tratativas para o fornecimento de medicamentos similares. Todavia, as tratativas foram interrompidas pelo próprio recorrido, justamente porque conseguiu ele adquirir os medicamentos de outra empresa do ramo.

Fora isso, acrescenta que não induziu em erro o juízo, como também faz crer a decisão agravada. A fundamentação de que “a medicação PACLITAXEL encontra-se disponível no Brasil, como se vê no id 1247386 (fls. 216 e 218), já que outras pessoas jurídicas dispõem de remédio para pronta entrega” não significa dizer que a fabricação mundial do PACLITAXEL não foi afetada em virtude da falta do Kolliphor® ELP, que é fabricado pela BASF.

Destaca que, analisando corretamente os documentos do ID 247386, verifica-se que somente duas empresas sinalizam possuir em estoque o Paclitaxel – as empresas ONCOVIT e F. CARDOSO - sendo que a autarquia hospitalar optou em adquirir os medicamentos da empresa ONCOVIT, conforme noticiado nos presentes autos.

Diz que, olhando por esse prisma, de fato a situação parece demonstrar que o Paclitaxel está disponível no mercado, como se infere da decisão judicial acima transcrita, mas isso só parece, pois, conforme documentos constantes nos autos, outras empresas teriam afirmado expressamente que não possuíam o Paclitaxel em seus estoques e que tal situação perduraria por tempo indeterminado.

Ressalta, ainda, que somente duas empresas informaram possuir em estoque o Paclitaxel – a F. Cardoso, do Município de Ananindeua, Estado do Pará e a ONCOVIT, do Município de Vitória, Estado do Espirito Santo. Portanto, sustenta que dizer que o medicamento está disponível no Brasil sugere que o medicamento está disponível em uma infinidade de Municípios da Federação e que pode ser adquirido facilmente, o que, comprovadamente, não seria verdade.

Diante dessas questões, defende que demonstrou, mais uma vez, que não descumpriu a sua obrigação contratual deliberadamente, mas sim em virtude de fatos que fogem totalmente ao seu controle, devendo ser reconhecida a ocorrência de caso fortuito/força maior/fato exclusivo de terceiro como fator excludente de responsabilidade.

E, por tais motivos, é que impera a necessidade de ser reformada a decisão monocrática que reconsiderou a decisão que havia concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para o fim de ser estendido o prazo de cumprimento da obrigação para 30 dias contados da data da intimação da nova decisão, além de ser reduzido o valor da multa diária para R$1.000,00 (mil reais), até o limite do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, mantendo-se o efeito suspensivo pleiteado, no sentido de estender o prazo para o cumprimento da obrigação e reduzir o valor da multa aplicada.

Apesar de devidamente intimado, o Hospital Ophir Loyola não apresentou contrarrazões ao presente recurso de Agravo Interno (certidão – id nº 1918565).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, o Hospital Ophir Loyola, na qualidade de agravado, apresentou pedido de reconsideração da decisão que deferiu o efeito suspensivo em favor da empresa Accord Farmacêutica LTDA, o qual foi acolhido após este relator constatar que a medicação Paclitaxel encontrava-se disponível no Brasil, como se vê no id nº 1247386 (fls. 216 e 218), já que outras pessoas jurídicas dispõem do remédio para pronta entrega, não havendo razão para a dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar, especialmente por estarmos tratando de medicamento essencial destinado ao tratamento de pacientes com câncer.

Analisando os fundamentos apresentados no Agravo Interno, entendo que não há razão para modificar, nesse momento, a decisão monocrática por mim proferida (id nº 1247898), visto que a medicação que a empresa agravante se responsabilizou fornecer encontra-se disponível para pronta entrega, através de dois fornecedores, conforme exposto pelo próprio recorrente. Por esse motivo, não vejo qualquer óbice que impossibilite o fornecimento regular do medicamento, a ponto de justificar a dilação do prazo para cumprimento da decisão.

Cumpre ressaltar que o fato do medicamento
Paclitaxel encontrar-se disponível em apenas duas empresas não exime ou diminui a responsabilidade da ora agravante em fornecer tal fármaco, cabendo a ela empreender todos os esforços e arcar com os custos necessários para o regular fornecimento do remédio.

Inclusive, observo que uma das empresas que possui a droga para pronta entrega é a F. Cardoso, com sede no Município de Ananindeua/PA, fator esse que demonstra a possibilidade de aquisição do medicamento por parte da agravante sem maiores dispêndios financeiro e temporal.

Ademais, considerando a essencialidade do direito a ser garantido por meio do fornecimento do medicamento em questão, considero razoável o valor da multa fixada, que só será aplicada em caso de concreto descumprimento da decisão interlocutória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo
in totum
a decisão ora agravada, até decisão de mérito do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2020